Tribunal: TJMT
Processo: 1003168-67.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003168-67.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS LUIZ DO NASCIMENTO - CPF: 023.182.841-13 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003168-67.2020.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente:

CARLOS LUIZ DO NASCIMENTO

Recorridos:

MUNICIPIO DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/04/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– FAZENDA PÚBLICA
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CIRURGIA DE EVISCERAÇÃO DO OLHO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DOS ENTES PÚBLICOS - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – DEVER DE
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

A situação de urgência pode ser demonstrada pela natureza do próprio pedido, ou seja, a indicação de cirurgia de urgência com laudo médico sobre o quadro clínico do paciente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente a ação, com o fundamento
que não restou evidenciado a ocorrência de qualquer das hipóteses autorizadoras a pretensão autoral.

Em sede de recurso o autor, se insurge contra a sentença objurgada, sustentando a necessidade de reforma para reconhecer o direito do autor às ações e serviços de saúde, pois restou evidenciado, de plano, no bojo dos autos, a indispensabilidade da realização do procedimento cirúrgico como tratamento contra catarata para o exercício de sua saúde e uma plena qualidade de vida.

Apenas o Município de Sinop apresentou as contrarrazões ao recurso,
pugnando ao final pelo improvimento do recurso.

Instado em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” promovida em face do Estado de Mato Grosso e Município de Sinop/MT, no qual a parte recorrente alega em sua exordial, que estava na lista de espera para realizar a cirurgia de
“EVISCERAÇÃO DO OLHO ESQUERDO
”, tendo
regulado o procedimento desde o dia 16.12.2019
, porém, não houve disponibilização do tratamento na rede pública.

Contudo, em
07.01.2020 o Recorrente precisou ser internado
, pois estava com fortes dores oculares, onde foi realizado o exame que constatou que sua
situação era grave, onde necessitava de evisceração urgente, sob risco de processo infeccioso espalhar-se com complicações e risco de vida.

Posta assim a questão, o autor foi
submetido a cirurgia
de urgência de evisceração do olho esquerdo no
dia 08/01/2020, em clínica particular
, tendo o procedimento o custo
de R$ 12.925,43
(doze mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavo).

Após detida análise dos autos, verifico que
ocorreu a devida solicitação de atendimento pelo SUS, demonstrada através da declaração no977/2019CMR/SMS/SINOP, data em 17/12/19, em que o autor aguardava liberação/agendamento do procedimento.

Cumpre destacar que, de acordo com o Laudo médico ID
79280477
, datado em 07/01/2020, relata que o autor foi atendido com perda de consciência devido a dor, sendo diabético há cerca de 15 anos, teve perda de visão por retinopatia proliferativa no olho esquerdo, tendo desenvolvido glaucoma neovascular e em exame foi diagnosticado com perfuração ocular corneanea e extrusão de conteúdo intraocular, onde necessitava de evisceração urgente.

Neste contesto, aguardar a liberação/agendamento do procedimento cirúrgica poderia acarretar danos irreparáveis diante do quadro clínico apresentado pelo autor, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco a saúde, já que, somente com o procedimento prescrito, qual seja, cirúrgico que poderá manter a sua saúde.

Assim, é evidente a demora na prestação do serviço de saúde e consequentemente a urgência na concessão do procedimento, levou o autor a realizar o tratamento em rede particular.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento:

ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. ATENDIMENTO PELO SUS. NEGATIVA. RISCO DE VIDA COMPROVADO. UNIÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. 1.- A descentralização do SUS não afasta a responsabilidade da União Federal na medida em que a saúde é dever de todos os entes da federação, conforme mandamento constitucional (art. 196).2.-
O autor não escolheu o atendimento particular, mas, em razão da urgência com que necessitava do tratamento, correndo risco de vida, não teve outra opção que não esse atendimento, motivo pelo qual deve ser reconhecido o direito ao ressarcimento.
3.- O SUS constitui um sistema complexo de ações na área de saúde pública, desenvolvido, coordenado e executado por todos os entes da Federação de forma integrada e solidária, obrigando os envolvidos a empreenderem esforços para disponibilizar tratamentos a quem deles necessite, visando dar efetividade à promessa constitucional de um sistema único de saúde.

(TRF-4 - AC: 7202 RS 2000.71.07.007202-8, Relator: MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, Data de Julgamento: 17/11/2009, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 02/12/2009)
(grifo nosso)

A jurisprudência pátria admite o direito ao
ressarcimento
de
despesas

médicas

particulares
quando há negativa de tratamento ou quando ocorre fato excepcional que justifique o imediato atendimento por clínica
particular
, ante a inexistência ou insuficiência do serviço público.

É o caso dos autos, o autor não escolheu o atendimento
particular
, mas, em razão da urgência com que necessitava do tratamento, correndo risco de vida, eis que foi atendido com perda de consciência devido a dor, não teve outra opção, motivo pelo qual deve ser reconhecido o direito ao
ressarcimento
dos valores desembolsados na realização do tratamento particular.

Por óbvio, ainda a responsabilidade dos entes estatais é solidária, diante do fato de que, em sede de contestação ambos se esquivam de suas eventuais responsabilidades, jogando um para o outro a eventual responsabilidade, aplicando-se o artigo 195 da CF, acerca do tema, até porque apesar de ambos alegarem eventuais responsabilidades opostas, mesmo assim, inexiste prova nos autos de tais aplicações de responsabilidades repartidas, mantendo-se, diante de tal ponto a responsabilidade solidária dos entes estatais reclamados.

Com relação aos danos morais, para fazer jus à indenização deve o autor comprovar que a lesão o tenha ocasionado ofensa de ordem moral, que lhe tenha atingido em sua dignidade e integridade pessoal, o que não ocorreu no caso dos autos.

Embora a cobrança dos valores necessários à realização do procedimento cirúrgico tenha acarretado danos na esfera material do autor, tais prejuízos financeiros não se confundem com os abalos morais passíveis de indenização, até porque não há provas nos autos de que o atendimento não tenha sido realizado em tempo hábil ao correto diagnóstico e tratamento do paciente.

Em relação à atualização monetária e juros de mora, aplico o que determina o TEMA 810 do STF, com a atualização da data do pagamento pelo IPCA-E e juros de mora pelo artigo 1o F da Lei 9494/97 a partir da citação válida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, condenando solidariamente aos reclamados ao pagamento do valor R$12.925,43 (doze mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos),
devidamente corrigida pelo IPCA-E a partir da data do pagamento e ainda com aplicação dos juros de mora pelo artigo 1°F da Lei 9494/97 a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021